Tribunal: STF
Processo: HC 180708
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francinadson Dantas dos Santos e outros em favor de Antonio Carlos dos Santos Souza, contra conduta omissiva do Relator do HC 534.503/BA, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, e à pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses pela prática do crime de associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    A Defesa, então, interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça de do Estado da Bahia, pendente de julgamento até a presente data.
    Inconformada com a suposta demora da Corte Estadual, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar.
    No presente habeas corpus, alegam os Impetrantes, em síntese, demora injustificada na apreciação do HC 534.503/BA. Sustentam excesso de prazo para o julgamento da Apelação 0000490-72.2015.8.05.0069/BA. Apontam que custodiado o paciente desde 11.5.2015. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Em 03.02.2020, indeferi a liminar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, verifico que, em 19.5.2020, a Quinta Turma daquela Corte, em acórdão da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, denegou a ordem no HC 534.503/BA.
    Ante o exposto, evidente a perda de objeto do presente habeas corpus, razão por que o julgo prejudicado (RISTF, art. 21, IX).
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora